Tribunal: STF
Processo: HC 207208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Ricardo Ysla de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 694.191/SP.



    O impetrante diz ser o caso de afastamento do óbice descrito verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Depreende-se dos auto que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crime descrito no art. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. 



    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Diz inexpressiva a quantidade de droga apreendida (20,55g de maconha) e a necessidade de observância do disposto na Recomendação 62/2020 do CNJ.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por cautelares alternativas (art. 319 CPP) ou viabilizada a prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 694.191/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Assim, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 684.195 /SP. substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)



    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar. (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)



    Incide, na espécie, portanto, o óbice da Súmula n 691.



    Anoto, ainda, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar.



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Ainda que assim não fosse, o TJSP manteve a prisão preventiva , por julgar necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes e reincidência por crime de mesma natureza (doc. 2, p. 54).



    Com efeito, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente